Tribunal: TJPA
Processo: 0001321-45.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001321-45.2015.8.14.0401

APELANTE: JORGE LUIZ DA SILVA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TENTATIVA DE LATROCÍNIO E SEQUESTRO – PENA DE 14 (QUATORZE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO ARTIGO 148, DO CP –
A pena aplicada para esse delito fora de 01 (um) ano de reclusão tendo sido aumentada, restando a reprimenda em 01 (um) ano e 02 (dois) meses, a qual prescreve em 04 (quatro) anos, sendo que entre o recebimento da denúncia (28/04/2015) e a publicação da sentença condenatória (15/03/2021), ultrapassou o lapso temporal referido, razão pela qual resta prescrito o crime disposto no artigo 148, do CP. Ressalto, que nos termos do artigo 119, do CP, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO, PARA O CRIME DE ROUBO TENTADO, POR AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE OBJETIVA DA CULPA, ALEGANDO AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DISPOSTA NO ART. 157, §3°, PRIMEIRA PARTE, DO CP, PELA INADMISSIBILIDADE DA TENTATIVA DE CRIME PRETERDOLOSO, DEVENDO A PENA SER FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA.
É sabido que para se caracterizar o crime de latrocínio, disposto no artigo 157, §3°, do CP, na modalidade tentada, é necessário a comprovação de que o agente, com animus necandi, tenha atentado contra a vida da vítima, ou ainda, não tenha tido a intenção de mata-la, assumiu o risco do resultado morte, não atingido o resultado por circunstâncias alheias a vontade do agente. Assim, basta que a violência seja empregada contra a vida da vítima para subtrair a coisa ou para assegurar essa subtração, agindo com dolo de matar ou assumindo o risco de assim produzir o resultado. Pelas provas constantes dos autos, produzidas na fase policial, confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, corroboram a tese do latrocínio tentado. Portanto, não há que se falar em desclassificação do crime para roubo tentado, pois os tiros que o apelante desferiu na vítima, acertou seu olho, causando-lhe diversos problemas posteriores, assumindo o risco de produzir o resultado morte, objetivando garantir a efetiva execução do crime.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – PREJUDICADO.
O magistrado reduziu a reprimenda em virtude da referida benesse, no patamar de 1/6, passando a pena para 20 (vinte) anos de reclusão e apesar de reconhecer atenuante da menoridade, deixou de aplicar por já se encontrar a pena no mínimo estabelecido por lei, em observância a Súmula 231, do STJ.
RECONHECIMENTO DO ESTADO DE NECESSIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO, DEVENDO SER EXCLUÍDA A ILICITUDE DO FATO – PREJUDICADO.
Extinta a punibilidade, permanecendo apenas a pena em relação ao crime de tentativa de latrocínio, fixada em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 06 (seis) dias multa.
PRÉQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS ARGUIDAS –
Para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NAS RAZÕES RECURSAIS E DE OFÍCIO, DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PENA, EM RELAÇÃO AO ARTIGO 148, DO CP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento ao recurso nas razões recursais e de oficio reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito disposto no artigo 148, do CP, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JORGE LUIZ DA SILVA GOMES,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém, que o condenou à pena definitiva de 14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 06 (seis) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II, em concurso material com o delito previsto no artigo 148 (três vezes), em concurso formal, todos do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão, pugnando pela desclassificação do crime de latrocínio tentado, para o crime de roubo tentado, por ausência de previsibilidade objetiva da culpa, alegando ausência de dolo na conduta. Pleiteia a desclassificação para a conduta disposta no art. 157, §3°, primeira parte, do CP, pela inadmissibilidade do crime de tentativa de crime preterdoloso, devendo a pena ser fixada no mínimo legal. Requer ainda, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. E ainda, o estado de necessidade em relação ao crime de cárcere privado, devendo ser excluída a ilicitude do fato. Ao final, o préquestionamento das matérias arguidas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida integralmente a sentença condenatória.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inicialmente, passo a analisar de oficio, a extinção da punibilidade em relação ao crime disposto no artigo 148, do CP, já que a pena aplicada para esse delito fora de 01 (um) ano de reclusão tendo sido aumentada, restando a reprimenda em 01 (um) ano e 02 (dois) meses, a qual prescreve em 04 (quatro) anos, sendo que entre o recebimento da denúncia (28/04/2015) e a publicação da sentença condenatória (15/03/2021), ultrapassou o lapso temporal referido, razão pela qual resta prescrito o crime disposto no artigo 148, do CP.

Ressalto, que nos termos do artigo 119, do CP,
n
o caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.

Dessa forma, as alegações referentes a esse crime, restam prejudicadas.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão, pugnando pela desclassificação do crime de latrocínio tentado, para o crime de roubo tentado, por ausência de previsibilidade objetiva da culpa, alegando ausência de dolo na conduta.

Pleiteia a desclassificação para a conduta disposta no art. 157, §3°, primeira parte, do CP, pela inadmissibilidade do crime de tentativa de crime preterdoloso, devendo a pena ser fixada no mínimo legal.

É sabido que para se caracterizar o crime de latrocínio, disposto no artigo 157, §3°, do CP, na modalidade tentada, é necessário a comprovação de que o agente, com
animus necandi, t
enha atentado contra a vida da vítima, ou ainda, não tenha tido a intenção de mata-la, assumiu o risco do resultado morte, não atingido o resultado por circunstâncias alheias a vontade do agente.

Assim, basta que a violência seja empregada contra a vida da vítima para subtrair a coisa ou para assegurar essa subtração, agindo com dolo de matar ou assumindo o risco de assim produzir o resultado. Colaciono julgado deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. ART. 157, § 2º, II E § 3º, II, C/C ART. 14, II DO CPB E ART. 244-B DO ECA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE PRENDERAM O APELANTE EM FLAGRANTE, AINDA NA POSSE DA RES, TENDO ESTE CONFESSADO, NA FASE INQUISITORIAL, A AUTORIA DELITIVA. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE, COMO CEDIÇO, TEM VALIDADE E ESTÁ APTO A SUBSIDIAR O JUÍZO EM SUA DECISÃO. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO AO CASO DOPRINCÍPIO DA CONVERGÊNCIA. APELANTE QUE ADERIU À CONDUTA CRIMINOSA, CONDUZINDO A MOTOCICLETA UTILIZADA NA CONDUTA DELITUOSA, TENDO AGUARDADO POR SEU PARCEIRO PARA LHE DAR FUGA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO EM FACE DA VÍTIMA SEBASTIÃO. IMPROCEDENTE.
PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE LATROCÍNIO TENTADO BASTA A COMPROVAÇÃO DE QUE O AGENTE TINHA A INTENÇÃO DE MATAR, OU ASSUMIU O RISCO DE FAZÊ-LO, PARA SUBTRAIR COISA ALHEIA MÓVEL, O QUE EFETIVAMENTE RESTOU CONFIGURADO NOS AUTOS. APELANTE QUE DESFERIU VÁRIOS TIROS NA VÍTIMA, SENDO DOIS DELES NO ROSTO. ANIMUS NECANDI CONFIGURADO.
(...) Omissis...

(11300605, 11300605, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-09-26, Publicado em 2022-10-04)

Pelas provas constantes dos autos, produzidas na fase policial, confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, corroboram a tese do latrocínio tentado.

O apelante Jorge Luiz da Silva Gomes, aduziu que estava na companhia de seu irmão Ronaldo Luiz da Silva Gomes, de 17 anos e do adolescente Marcelo Vitor Gomes Ferreira, de 16 anos, quando lhes convidou os dois para fazerem uma “parada”, ou seja, praticarem um assalto e mostrou a arma para os mesmos, que saíram juntos pela rua, quando avistaram dois homens dentro de um veículo estacionado na Rua dos Caripunas e resolveram assalta-los.
QUE ESTAVA COM A ARMA EM PUNHO E APONTOU PARA O MOTORISTA, ANUNCIANDO ASSALTO E MANDANDO QUE ELES SAISSEM DO CARRO E ENTREGASSEM A CHAVE, ENTRETANTO, O MOTORISTA REAGIU, EMPURRANDO A PORTA DO VEÍCULO CONTRA O DEPOENTE, SENDO QUE AS VÍTIMAS CORRERAM E NESSE MOMENTO, OS ADOLESCENTES MARCELO E RONALDO ENTRARAM NO VEÍCULO, RETIRANDO A CHAVE E UM CELULAR, QUE NESTE MOMENTO, UM HOMEM QUE ESTAVA PRÓXIMO DA FLORICULTURA SACOU SUA ARMA E APONTOU EM DIREÇÃO AO DEPOENTE E SEUS COMPARSAS, TENDO DESFERIDO TRÊS TIROS EM DIREÇÃO AO MENCIONADO HOMEM, IDENTIFICADO COMO PAULO SERGIO DE MENEZES DOS SANTOS, ACERTANDO-LHE UM TIRO NA CABEÇA, QUE COM A AJUDA DOS ADOLESCENTES, CONSEGUIU TOMAR A ARMA DE FOGO DA VÍTIMA, EMPREENDENDO FUGA LOGO EM SEGUIDA, MOMENTO QUE ENTRARAM EM UM ÔNIBUS e foram para o fundo do coletivo, ocasião em que o veículo foi interceptado pela policia, tendo os mesmos feito alguns passageiros de refém e posteriormente se entregado.

O referido depoimento, foi confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima João Manoel Souza da Silva declarou que estava no carro e chegaram três “meliantes” falando “assalto, assalto, assalto!!!” que saiu correndo e desmaiou totalmente.

Paulo Sérgio de Menezes dos Santos, declarou que estava conversando na rua, quando três pessoas tentaram assaltar e com seu instinto policial, tentou intervir, sendo baleado e caiu no chão e posteriormente soube que os mesmos foram presos dentro de um ônibus, que levaram seu celular quando estava caído no chão, que depois do tiro ficou com problema na visão e problema de esquecimento.

Dessa forma, resta devidamente comprovado o crime de tentativa de latrocínio, pois a morte somente não ocorreu por circunstâncias alheias a sua vontade. Ressalto que em crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima possui especial relevância, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova constante dos autos.

Portanto, não há que se falar em desclassificação do crime para roubo tentado, pois os tiros que o apelante desferiu na vítima, acertou seu olho, causando-lhe diversos problemas posteriores, assumindo o risco de produzir o resultado morte, objetivando garantir a efetiva execução do crime.

Em relação ao pedido alternativo de aplicação da atenuante da menoridade relativa, entendo prejudicada, visto que o magistrado reduziu a reprimenda em virtude da referida benesse, no patamar de 1/6, passando a pena para 20 (vinte) anos de reclusão e apesar de reconhecer atenuante da menoridade, deixou de aplicar por já se encontrar a pena no mínimo estabelecido por lei, em observância a Súmula 231, do STJ.

No que se refere o estado de necessidade em relação ao crime de cárcere privado, devendo ser excluída a ilicitude do fato, entendo como prejudicada, pois extinta a punibilidade, permanecendo apenas a pena em relação ao crime de tentativa de latrocínio, fixada em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 06 (seis) dias multa.

Quanto ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, nas razões recursais,
no entanto, reconheço de ofício a extinção da pretensão punitiva do Estado em relação ao crime disposto no artigo 148, do CP, pela prescrição da pena, consoante artigo 107, IV, do CP, restando a pena a ser cumprida somente em relação ao crime de tentativa de latrocínio, fixada em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 06 (seis) dias multa.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 14/03/2023